Tribunal: TJES
Processo: 5019473-06.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019473-06.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX LEITE DOS SANTOS
RECORRIDO: FEIERTAG COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PISO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA MAJORAR O DANO MORAL AO PATAMAR DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS). SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE HÁ CONTRADIÇÃO NA DECISÃO PROFERIDA. EM CONTRARRAZÕES A PARTE RECORRIDA INDICA AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO E PUGNA PELA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA COMO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ENTRETANTO, VERIFICADA A CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO QUE MAJOROU OS DANOS MORAIS, CONTUDO, RECONHECEU QUE NÃO EXISTEM PROVAS DA DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO OU DE QUALQUER SINISTRO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS, HÁBEIS A PERMITIR A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL.
ENUNCIADO 32 DO PLENÁRIO DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE DEVE SER APLICADO AO CASO (
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO
).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA SANAR A CONTRADIÇÃO E MANTER A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DA SENTENÇA, A CONTAR DO PRESENTE ARBITRAMENTO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.